Tribunal: TJMMG
Processo: 2000216-66.2024.9.13.0000
Classe: Representação p/ Perda da Graduação
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO Processo n. 2000216-66.2024.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000027-81.2021.9.13.0004 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Revisor: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 24/03/2025 Publicação: 01/04/2025 Decisão: unânime EMENTA REPRESENTAÇÃO PARA A PERDA DE GRADUAÇÃO – PRÁTICA DE CRIMES DE CORRUPÇÃO PASSIVA MAJORADA, CONCUSSÃO, FALSIDADE IDEOLÓGICA E FALSIDADE DE DOCUMENTO – CONDUTA INCOMPATÍVEL COM OS VALORES DA CORPORAÇÃO MILITAR – PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em julgar procedente a representação formulada pelo Ministério Público, para decretar a perda da graduação do representado e, via de consequência, excluí-lo da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Ausente, justificadamente, o desembargador Jadir Silva. RELATÓRIO Cuida-se de representação promovida pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais em face de João Batista Rodrigues Uchôa Pimenta, visando à perda de sua graduação, com fundamento no art. 102 do Código Penal Militar, nos seguintes termos: Segundo consta dos referidos autos, no mês de abril de 2019 o representado, então Comandante do Destacamento de Meio Ambiente da 11ª Cia da PMMG em Manga-MG, abordou João Ferreira Saraiva Filho na Rua Aroeira, situada no mesmo Município, e, ao tomar conhecimento de que contra este havia sido aplicada uma multa decorrente de Auto de Infração por irregularidade ambiental, ofereceu-se para “retirar” a penalidade administrativa, solicitando do infrator, em contrapartida, a quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), proposta esta imediatamente aceita por João, o qual, algum tempo depois, compareceu à residência do ex-Sgt Uchôa para lhe pagar o valor ajustado. Em virtude da vantagem recebida, o aludido policial militar retardou, por 87 dias além do prazo previsto no Memorando n° 129.3/18 CPMAmb, o envio da 2ª via do Auto de Infração à Seção de Recursos de Autos de Infração da 11ª Cia PM MAmb, a fim de atrasar a instauração do processo administrativo contra João Ferreira Saraiva Filho, sendo que a remessa do documento àquela Seção somente veio a ocorrer após supervisão do Comandante do Pelotão Mamb. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Já no mês de maio de 2019, o representado, após lavrar Auto de Infração por desmatamento ilícito em desfavor de Ivan Bonfim de Oliveira, dele solicitou, para desconstituir a multa ambiental de R$ 498.885,27 que seria imposta, o montante de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), valor este efetivamente pago por Ivan. Valendo-se de idêntico modus operandi, também em abril de 2019, no interior da Câmara Municipal de Juvenília-MG, o representado solicitou ao Vereador Francisco Ferreira Marinho a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) sob a promessa de que excluiria as multas ambientais lavradas contra ele e o seu sobrinho Marcos José Marinho Vieira, com o que concordou Francisco, não sem antes negociar a “retirada”, também, de outras duas multas aplicadas contra Adalice Maria Neres e Manoel Messias da Silva, ficando acordado, então, o pagamento de mais R$ 3.000,00 (três mil reais), o que totalizou R$ 11.000,00 (onze mil reais) de propina. Como contrapartida pelas vantagens recebidas, o representado somente remeteu a documentação necessária para a instauração dos procedimentos administrativos sancionatórios contra os referidos infratores após a realização de auditoria operacional no GP PM MAmb de Manga pelo Oficial PM Supervisor, o que resultou em 87 dias de atraso, quanto aos Autos de Infração de Francisco Ferreira Marinho e Marcos José Marinho Vieira, e em 73 dias de atraso, em relação aos de Adalice Maria Neres e Manoel Messias da Silva. Além disso, após ser o Vereador Francisco Ferreira Marinho inquirido, no dia 17/01/2020, como testemunha nos autos do IPM n. 118.902/2019, o representado passou a telefonar para ele inúmeras vezes a fim de obter informações sobre o teor de suas declarações e os nomes de outras testemunhas, inclusive constrangendo Francisco, mediante grave ameaça, a revelar mais detalhes da investigação, o que causou a este tanto temor a ponto de vir a relatar o fato ao Oficial Encarregado do aludido IPM. Já no período de setembro de 2018 a julho de 2019, ao tomar conhecimento de que a empresa “Cerâmica Manga Ltda.” encontrava-se com o licenciamento ambiental vencido, o representado exigiu de Thiago Rubens Lara, proprietário do referido estabelecimento empresarial, o pagamento de mensalidades para se abster de aplicar multa ambiental e de suspender as atividades no local, quando, então, obteve êxito em receber, na sua conta bancária, 10 transferências a título de propina, que totalizaram o valor de R$ 11.200,00 (onze mil e duzentos reais). Aproximadamente em outubro de 2018, ao tomar conhecimento de que o produtor rural Newton de Araújo Rodrigues estava irrigando a sua lavoura sem a necessária outorga para captação de água, o representado, por meio de conversa virtual travada entre ambos, propôs-lhe um acordo no sentido de efetuar o pagamento mensal de R$ 800,00 (oitocentos reais) para que ele se abstivesse de adotar as medidas legais cabíveis, a exemplo da suspensão das atividades agrícolas, o que foi aceito pelo infrator, vindo o ex-Sgt Uchôa, então, a receber, no período de junho a novembro de 2019 e em março de 2020, o total R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais) para a prática de tal omissão. Também durante os anos de 2018 e 2019, verificando que a fazenda de Edilson Divino do Prado, situada na zona rural de Manga, registrada em nome da filha deste, Fernanda Oliveira Prado, e gerenciada por Wilson Ribeiro Júnior, possuía áreas desmatadas ilegalmente, o representado solicitou ao real proprietário e ao administrador do imóvel o pagamento de quantias em dinheiro para TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 acobertar a infração ambiental, vindo o ex-Sgt Uchôa, desta forma, a se omitir quanto à aplicação das penalidades administrativas atinentes ao desmatamento, a “retirar” multas já lavradas em desfavor de Edilson, a não incluir a expansão da área desmatada por ocasião do registro de Boletim de Ocorrência e a extraviar propositadamente as 2ª e 3ª vias do Auto de Infração que deveriam ter sido encaminhadas respectivamente à SRAI 11ª Cia PM MAmb e ao Ministério Público, o que impediu a instauração de procedimentos administrativos e criminais para se apurar as ilicitudes praticadas na propriedade em questão. Além disso, o ex-Sgt Uchôa forjou uma nova representação de irregularidade ambiental contra Edilson Divino do Prado, valendo-se dos dados constantes de Boletim de Ocorrência anteriormente registrado em desfavor de Fernanda Oliveira Prado, de modo a justificar uma nova oferta de “prestação de serviços” ao referido proprietário rural e, assim, ampliar o lucro às custas deste. Como contraprestação por sua conduta criminosa, o representado recebeu de Edilson um depósito de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e um cheque de R$ 900,00 (novecentos reais), ambos por meio da conta bancária de Leila Maria Ferreira França, tia de Edilson, bem como um veículo Chevrolet Onix, placa OPG6H77, que até então se encontrava em nome de Fernanda de Oliveira Prado. Em data indefinida do ano de 2018, o representado se encontrou com Nenildo Bezerra Gomes no estabelecimento comercial deste, situado em São João das Missões-MG, e dele solicitou o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) como pagamento pela autorização para desmatamento de áreas de sua propriedade rural e não adoção das providências legais cabíveis, oportunidade em que, após negociação, Nenildo aceitou a oferta e de imediato repassou ao ex-Sgt Uchôa o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). Não obstante o referido acordo, Nenildo veio a ser autuado pelo desmatamento ilegal realizado em seu imóvel, motivo pelo qual, insatisfeito com o descumprimento da promessa por parte do representado, questionou-o acerca da aplicação da multa, ocasião em que este desconversou e encerrou o assunto. Já em relação a Francisco Falcão e Silva, muito embora o representado tenha constatado que ele desmatou cerca de 19,3 hectares ilegalmente em sua propriedade situada na zona rural de Montalvânia, registrou no respectivo histórico do REDS n. 2019-015152757-001 que apenas 24 árvores haviam sido cortadas, aplicando-lhe, desta forma, uma multa em valor muito inferior à cabível pelo dano ambiental causado. Em seguida, retardou por 87 dias a remessa da 2ª via do Auto de Infração à SRAI da 11ª Cia PM MAmb, o que provocou um atraso significativo na instauração do processo administrativo contra Francisco. Em recompensa à conduta delituosa, o representado recebeu 5 transferências bancárias de Francisco no período de abril a junho de 2019, no valor total de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais). Como se não bastasse, conquanto não tenha conseguido realizar determinada fiscalização no imóvel rural do referido civil em virtude de estar trancada a cancela de entrada, o ex-Sgt Uchôa registrou no respectivo Relatório de Atividade n. 2019-030605125-001, datado de 28/06/2019, a informação falsa de que “no local foi constatada uma área de pasto consolidada, o proprietário Francisco Falcão e Silva informou que realizou apenas uma reforma de pasto, pois a área estava sendo tomada por plantas invasoras”. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 No dia 24/04/2019, o representado também recebeu a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) de Evaldo Lidogário da Silva para “retirar” a multa a este aplicada consignada no Auto de Infração n. 119753/19 e decorrente do transporte irregular de carvão vegetal nativo, tendo, para isto, deixado de confeccionar o Termo Circunstanciado de Ocorrência acerca do fato, bem como de encaminhar a documentação necessária à SRAI da 11ª Cia PM MAmb e ao JECRIM da Comarca de Montalvânia, muito embora os respetivos formulários tenham sido localizados na posse do representado por ocasião do cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão expedido nos autos n. 2000112-134.2020.9.13.0001. Não satisfeito, apesar de não se encontrar presente durante a autuação de Evaldo, tampouco escalado para o serviço no dia 24/04/ 2029, o ex-Sgt Uchôa determinou ao seu subordinado, Sd PM Davyd Dias Santos, que incluísse o seu nome no correspondente REDS n. 2019-019037513-001, a fim de gozar de maior ingerência sobre as repercussões administrativas do fato e, assim, poder beneficiar o referido civil. Além da condenação do aludido policial militar a pena superior a dois anos, a perda da graduação se justifica no caso concreto pelas gravidades, circunstâncias e repercussão dos crimes na sociedade local, que, sem dúvida, tornaram inapropriada a permanência do representado nas fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Diante do exposto, REQUER o Ministério Público, após sua distribuição e regular processamento, seja a presente representação julgada procedente com a exclusão do ex-3º Sgt PM JOÃO BATISTA RODRIGUES UCHÔA PIMENTA da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, nos termos do artigo 102 do Código Penal Militar. A presente representação (Evento 1) foi instruída com cópia da denúncia (DENUNCIA2), sentenças condenatórias (OUT3/OUT4), acórdão da apelação criminal (OUT5) e certidão de trânsito em julgado (OUT6). Em cumprimento ao despacho constante do Evento 5, foram juntadas aos autos as certidões de antecedentes criminais expedidas pela Justiça Militar (Evento 6) e pela Justiça comum (Evento 11) e o extrato dos registros funcionais do representado (Evento 12). Considerando que, após tentativas frustradas de citação (Evento 16), o representado não foi encontrado, foi determinada a sua citação por edital (Evento 18). Não tendo havido manifestação do representado (Evento 25), foi determinada sua citação por carta precatória (Evento 35). Citado (Evento 39, CAPRECIT1, fls. 22/23), o representado não constituiu advogado, sendo solicitada por este relator a designação de defensor público, para apresentação de defesa escrita (Evento 42), sendo esta juntada no Evento 66 dos autos. Em suas razões, alega o representado que o processo de perda de graduação é oportuno para que possa demonstrar que, apesar da aplicação de pena criminal superior a dois anos pela qual foi condenado, possui ainda condições de permanecer na corporação. E alega que, no caso, era um policial exemplar, que prestou excelentes serviços à Corporação e à sociedade mineira, contando 13 (treze) notas meritórias, 7 (sete) elogios TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 individuais e 12 (doze) menções elogiosas, como comprova seu extrato de registros funcionais. Segundo o representado, a conduta errada por ele realizada não pode apagar toda a sua atuação no restante de sua vida profissional, que seus antecedentes são desabonadores e se trata de réu primário. Afirma o representado que foi condenado a pena de 2 (dois) anos de reclusão aplicada pelo juiz singular, e a reprimenda dos crimes de competência do Conselho Permanente de Justiça foi reduzida para 9 (nove) anos de reclusão, definida uma pena total de 11 (onze) anos de reclusão, como incurso nas sanções dos artigos 317, § 1º (por 21 vezes), 305, 311, 311, § 1º, 312 (por 5 vezes) e 342, todos do Código Penal, sendo o quantum da pena aplicada definitivamente mais do que o suficiente para reprimir e punir a conduta, conforme a jurisprudência deste egrégio Tribunal. Por fim, requer o representado, no caso de procedência do pedido ministerial, que seja determinada a sua aposentadoria compulsória, com os proventos proporcionais ao tempo de serviço prestado ao Estado, com fundamento no RE n. 601.146, no qual o relator propôs a seguinte tese: "A cláusula final do §4º do artigo 125 enseja a procedência parcial do pedido, o afastamento do policial militar da força, mediante reforma compulsória". Com tais razões, requer o representado que seja julgada improcedente a presente representação, a fim de que seja ele mantido nas fileiras da Polícia Militar de Minas Gerais; e, alternativamente, se julgada procedente a representação, seja determinada a sua aposentadoria compulsória, com os proventos proporcionais ao tempo de serviço prestado ao Estado. Os autos foram revistos, na forma regimental (Evento 73). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Srs. desembargadores. Após detida análise dos autos, entendo que a presente representação deve ser julgada procedente, para decretar a perda da graduação de João Batista Rodrigues Uchôa Pimenta. Conforme se depreende dos autos, o representado foi condenado, pelos crimes de corrupção passiva majorada, concussão, falsidade ideológica e falsidade de documento, a uma pena total de 11 (onze) anos de reclusão. As condutas por ele praticadas ofenderam, de maneira gravíssima, a honra e o pundonor militar. Tal situação é absolutamente incompatível com a permanência do representado na instituição militar. Não se pode esquecer de que o Brasil é signatário da Convenção Interamericana contra a Corrupção, a qual ingressou na ordem jurídica interna, com força de lei ordinária federal, por intermédio do Decreto n. 4.410, de 10 de outubro de 2002. Toda a preocupação dos povos americanos com o potencial lesivo que a corrupção possui para destruir TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 as instituições democráticas está registrada, enfaticamente, desde o preâmbulo da referida Convenção. Não pode o Brasil eximir-se de cumprir o compromisso firmado internacionalmente. Com muita propriedade, Heleno Fragoso resumiu os malefícios da corrupção: [...] A venalidade de funcionário público é crime torpe, que atinge a administração pública de várias formas. Por um lado compromete a eficiência do serviço público (em torno da qual gravita o interesse de toda a comunidade), e, por outro, põe em perigo o prestígio de toda a administração e a autoridade do poder público, minando a confiança dos cidadãos e gerando a intranqüilidade e o temor. (FRAGOSO, Heleno Cláudio. Lições de Direito Penal: parte especial. São Paulo: José Bushatsky, 1959, p. 911). Se a corrupção é um mal que atualmente desafia os esforços da comunidade internacional para a defesa das instituições democráticas, a corrupção que se observa nos agentes policiais, funcionários públicos encarregados de prestar os serviços pertinentes à segurança pública, avulta em importância. No caso em apreço, o representado praticou os referidos crimes quando exerceu a função de comandante do Destacamento PM MAmb de Manga/MG, utilizando-se da função de fiscalização ambiental para exigir e receber de civis por ele fiscalizados vantagem indevida. O representado foi condenado por crimes graves, que a instituição militar se compromete a combater, e seu exemplo é muito nocivo para a preservação dos valores institucionais. Salienta-se que a decretação da perda da graduação da praça não tem unicamente a finalidade de punir o representado. De maneira mais importante, a exclusão da praça visa depurar a instituição militar dos integrantes que violam os seus valores mais fundamentais. O fato de o representado alegar ter prestado bons serviços para a Polícia Militar, embora seja um aspecto positivo, não pode servir como uma espécie de atenuante para o julgamento acerca da conveniência de sua manutenção nas fileiras da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG). Isso porque, ao admitir que tal conduta seja relevante, estaríamos a considerar que a retidão, o comprometimento e a competência profissional sejam predicados extraordinários, quando, na verdade, constituem dever de qualquer militar A PMMG tem a tarefa constitucional de proteger a população e, no diálogo que permanentemente mantém com a sociedade civil, consagrou o lema: Nossa profissão, sua vida. A mensagem é adequada ao que se espera da instituição policial: o profissionalismo do policial militar é uma garantia do cidadão. Portanto, não é possível aceitar que o policial se transforme no delinquente a quem tem o dever de combater. Tendo sido condenado pela prática de atos de corrupção, não pode o representado permanecer na instituição policial. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Assim sendo, julgo procedente a representação formulada pelo Ministério Público, para decretar a perda da graduação de João Batista Rodrigues Uchôa Pimenta e, via de consequência, excluí-lo da PMMG. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, REVISOR Pelos mesmos fundamentos, acompanho integralmente o voto do eminente relator, para, de igual modo, decretar a perda da graduação do representado. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, a decisão do eminente desembargador relator, que, por meio de um voto bem fundamentado, julgou procedente a representação ministerial, para decretar a perda da graduação do militar. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto e. desembargador relator, para, igualmente, julgar procedente a presente representação e decretar a perda da graduação do representado. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para dar provimento à representação, e, assim, decretar a perda da graduação do militar. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 24 de março de 2025. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator